Tribunal: STJ
Processo: 5246337-13.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916804 - RS(2025/0143570-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 85f336cd-9201-4654-8ca3-3138ee7a3a56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916804 - RS(2025/0143570-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC
E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTOCRED S.A. - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra o
acórdão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. OFENSA AOS ARTIGOS 4
89, § 1o, VI, E 927, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
PRECEDENTES DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N°S
5 E 7/STJ.
1. Ausente o indispensável prequestionamento, incide o disposto na Súmula
n° 282/STF.
2. Segundo a jurisprudência pacificada nesta Corte, o reconhecimento da
abusividade dos juros deve levar em consideração a comparação entre a
taxa média de mercado e a taxa contratada, bem como considerar as
peculiaridades do caso concreto.
3. Rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem que concluiu pela
abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso,
mostra-se inviável em recurso especial por força do disposto nas Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.037)
Documento eletrônico VDA54118605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:53
Código de Controle do Documento: 6b14e55a-bc3a-4f56-be06-680d54519d07

Em suas razões, a agravante repisa os argumentos esposados no recurso
especial.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 1.069).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.885.666/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de 24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Resp 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso
especial, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento nos arts. 1.021, § 4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:53
Código de Controle do Documento: 6b14e55a-bc3a-4f56-be06-680d54519d07

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.804 / RS
Número Registro: 2025/0143570-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52463371320238210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCRED S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: LUIS FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
Documento eletrônico VDA55074451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: f8e90677-1885-4288-bfca-b2e45ce2063c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:57
Código de Controle do Documento: f8e90677-1885-4288-bfca-b2e45ce2063c